Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0751182-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDA APARECIDA ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, impetrado por Arminda Aparecida Alves Pereira, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que, aplicando ao caso o Tema 1033 da repercussão geral do STF, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para custear a cirurgia necessitada pela agravante. Consta dos autos que a impetrante, pessoa idosa com 79 anos de idade, necessita com urgência ser submetida a procedimento cirúrgico “valve-in-valve” (implante de válvula mitral tanscateter), tendo ajuizado ação de conhecimento (ID 66813632, p. 25 e seguintes), com pedido de tutela provisória, para que o ora agravado seja impelido a fornecer-lhe a cirurgia. Indeferida a liminar pelo juízo a quo (ID 66813632, p. 61 e seguintes), a Defensoria Pública, que patrocina nos autos os interesses da agravante, apresentou recurso, logrando êxito em obter ordem judicial, em 20/06/2024, para impor ao Distrito Federal o fornecimento do procedimento cirúrgico (ID. 66813632, p. 90 e seguintes). Ocorre que, até a presente data, a cirurgia não foi realizada. A agravante, em razão do não fornecimento da cirurgia, postulou o sequestro de valores do Distrito Federal, para custear o procedimento cirúrgico que a agravante necessita (ID 66813633, p. 49; 70 a 75). O Juiz a quo indeferiu, por ora, o pedido de sequestro de bens, sob o fundamento de que há necessidade de contraditório em relação ao próprio pedido e também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora (ID 66813635, p. 45). A Agravante postulou a reconsideração da decisão, destacando o grave estado de saúde em que se encontra (ID. 66813635, p. 80 e seguintes). O Juízo a quo manteve a decisão impugnada, nos termos da decisão de ID. 66813635, p. 90/92. Contra a decisão que indeferiu o sequestro de bens, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: “determinar a imediata liberação de valores baseados no orçamento de menor valor apresentado pela parte agravante (sem aplicação analógica e indevida do tema 1234), qual seja, o do Hospital ICTDF e se proceder ao sequestro da quantia devida, com a consequente transferência e realização do procedimento cirúrgico valve-in-valve mitral (implante de válvula mitral transcateter), nos termos da prescrição médica emitida. No mérito, pede a confirmação da antecipação de tutela. É o relatório. A Portaria GPR 1871 de 18 de novembro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 30 de novembro e 1o de dezembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser indeferido. O direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado, conforme preconizam os artigos 6o e 196. Já foi deferido o pedido liminar que obriga o agravado a realizar a cirurgia da qual a agravante necessita, o que ocorreu em 20/06/2024. Todavia, como bem destacado na decisão impugnada, a determinação de sequestro de verbas públicas para custear o procedimento cirúrgico em questão deve ser precedido de contraditório, em especial quanto aos orçamentos apresentados pela agravante. Com efeito, trata-se de cirurgia de custo elevado, não se mostrando razoável impor ao Estado a realização do procedimento a qualquer custo, sob pena de comprometer o próprio sistema de saúde pública. Em vista disso, na própria decisão impugnada foi determinada a adoção de providências pelo Distrito Federal, sob pena de ser determinado o sequestro de valores, mesmo que a preços de mercado. Assim, não obstante o grave estado de saúde da impetrante, mostra-se razoável, pelo menos no exame perfunctório próprio da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, a limitação acolhida pelo Juiz a quo ao adotar para a hipótese dos autos, por analogia, o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais observa-se que o Juízo a quo, diante da notícia do agravamento do estado de saúde da agravante, determinou no último dia 29/11/2024, a adoção de medidas urgentes para viabilizar o cumprimento da ordem, de modo que a cirurgia, ao que tudo indica, deve ser realizada nos próximos dias. Confira-se (ID 66813635, p. 90/92): “2 _ Sem prejuízo, em face da gravidade do caso clínico, bem como das dificuldades apontadas, intime-se a parte autora a indicar três hospitais da rede privada com capacidade para fornecer o serviço de saúde pleiteado na inicial. Esclareço que pelo menos dois deverão ser de Redes Hospitalares distintas e, na impossibilidade, a parte autora terá que justificar. 2.1 _ Após, independentemente de nova conclusão, expeçam-se mandados de intimação dos Diretores dos hospitais indicados pela parte autora (podendo a intimação ser recebida por funcionários designados para tal), a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação: 2.1.1 _ informem se possuem condições clínicas para realizar o procedimento cirúrgico prescrito à autora. 2.1.2 _ na hipótese positiva, apresentem orçamentos e dados bancários, com base (I) na tabela do SUS acrescida de 50%; ou (II) na tabela dos planos de saúde privados, incluindo todos os serviços (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) e indiquem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor. 2.1.3 _ por oportuno, desde já esclareço que, se o procedimento cirúrgico for realizado em hospital da rede privada, o pagamento será feito mediante sequestro de verbas públicas, após a comprovação da realização da cirurgia, no limite do orçamento apresentado. 2.1.4 _ esclareço ainda que, devido a urgência, a resposta pode ser encaminhada para o e-mail. 3 _ Simultaneamente, reintime-se, também por oficial de Justiça, a Procuradoria-Geral do DF de que, se persistir o descumprimento, independentemente de nova intimação, este juízo emitirá ordem de transferência imediata para umas das três instituições privadas (de menor valor) e determinará o sequestro de verbas públicas para custear todo o tratamento, internação e transferência hospitalar. 4 _ Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 1 (um) dia já computada a dobra legal. 5 _ Noticiado o cumprimento administrativo da ordem, por qualquer das partes, certifique-se e prossiga-se com a tramitação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Registro que o item 2 da decisão acima transcrita foi cumprido de imediato pela parte agravante (ID 66813635, p. 98). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura